Tribunal: TJES
Processo: 0014013-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014013-40.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE GUASTI NETO e outros (2)
APELADO: JOSE ROBERTO ZANONI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
José Guasti Neto e outros (+2)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação
ordinária
” ajuizada por
José Roberto Zanoni
, julgou procedente o pedido a fim de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 70.902,79 (setenta mil novecentos e dois reais e setenta e nove centavos), a ser corrigida a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora 1% a contar da data da citação.

Apenas para contextualizar, o demandante
José Roberto Zanoni
requer a condenação solidária dos requeridos
José Guasti Neto
,
Andressa Ribeiro Guasti
e
Tânia Regina Ribeiro Guasti
ao ressarcimento da quantia que pagou (R$ 70.902,79), com acréscimos legais, correspondente às obrigações devidas pela sociedade Auto Posto Beiramar Ltda., cujos fatos geradores ocorressem até o dia 30/09/2012, sejam elas de natureza civil, comercial, financeira, tributária, trabalhista, previdenciária etc., conforme previsto na Cláusula Quarta do “Contrato de Compra e Venda da Totalidade das Quotas de Capital do Auto Posto Beiramar Ltda.”, celebrado entre as partes no dia 01/06/2012 (fls. 12/19).

Na contestação, além de arguirem a prescrição da pretensão autoral, nos termos do parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, os requeridos sustentaram, no mérito, que quitaram todos os débitos existentes até o dia 30/09/2012, ao passo que os vencíveis após essa data, mas de competência anterior, foram objeto de compensação entre as partes por ocasião da celebração do contrato.

Ao proferir sentença, a nobre juíza sentenciante afastou a prejudicial de mérito de prejudicial e, no mérito, rechaçou a tese defensiva dos requeridos diante da ausência de prova documental dos alegados pagamentos e compensação de créditos, daí porque julgou procedente o pedido.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
aplica-se o prazo prescricional bienal previsto no parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, e não o decenal conforme entendeu o Juízo de 1º grau, de modo que a pretensão autoral já se encontrava prescrita à época da propositura da ação;
(ii)
à época do negócio jurídico, foram feitas compensações de todo o débito existente, de fato gerador anterior a 30/09/2012, sem que tenha sido produzida documentação formal a respeito;
(iii)
não foi apreciado seu pedido de que os demandantes exibissem as contas e inventário realizado à época da celebração do negócio jurídico, tendo a sentença se fundado somente nos comprovantes de pagamento juntados pelo demandante;
(iv)
não receberam qualquer cobrança e nem foram notificados extrajudicialmente do suposto débito, mesmo após o decurso de cinco anos em que o apelado tinha conhecimento de sua existência; e
(v)
no mínimo, deve a sentença ser reformada para que a condenação se limite ao valor pago pelo apelado, sem acréscimos, por não ter efetuado a cobrança à época do vencimento e nem promovido sua notificação extrajudicial para pagamento.

Pois bem, a começar pela aventada
prescrição da pretensão autoral
, não assiste razão os apelantes ao invocarem o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, segundo o qual “
Até 2 (dois) anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio
”.

O dispositivo legal em questão não versa sobre prazo prescricional como parecem crer os apelantes, e sim, constitui hipótese de responsabilidade solidária entre o cedente e o cessionário das quotas, em seus aspectos
temporal
– prazo de dois anos – e
material
, que abrange as obrigações do cedente, já existentes na data da cessão, perante a sociedade e terceiros.

Daí a incoerência de se invocar o dispositivo de lei em questão, por não estar o demandante (cessionário) exigindo que os requeridos (cedentes) respondam por obrigações da sociedade por período além do estabelecido no contrato celebrado entre as partes, mas somente por aquelas cujos fatos geradores ocorressem até 30/09/2012, tal qual estipulado na Cláusula Quarta do contrato pelo qual foram transferidas, no dia 01/06/2012, as cotas da sociedade Auto Posto Beiramar Ltda.

Sobre o prazo prescricional incidente à espécie, parece-me inadequada a aplicação do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, de acordo com o qual prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, haja vista que o prazo quinquenal nele previsto incidiria, salvo melhor juízo, sobre as próprias dívidas da sociedade que foram adimplidas pelo demandante, ao passo que a pretensão manifestada nesta ação é de ressarcimento, ou restituição, do que pagou – muito embora fosse obrigação dos requeridos – a título de taxa de marinha, guias de previdência social e outros encargos, como se verifica dos comprovantes de fls. 25/39.

Com isso, acertada a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, na medida em que o demandante atribui aos requeridos o descumprimento de obrigação contratualmente prevista, do qual resultou-lhe prejuízo a ser ressarcido por meio da presente demanda, ou seja, trata-se de pretensão indenizatória decorrente de
inadimplemento contratual
, à qual aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Aplica-se o prazo prescricional decenal (artigo 205 do CC) às pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual
. Precedentes.

2. (...)

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.959.044/SP, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/09/2022, DJe de 30/09/2022)

“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, às demandas envolvendo responsabilidade civil decorrentes
de inadimplemento contratual
.

2. (...)

3. (...)

4. Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.038.138/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/09/2022, DJe de 28/09/2022)

“(...) 1. Cuida-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. O Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao entender que
se aplica à demanda o prazo de prescrição decenal
, previsto no art. 205 do CC/02,
por se tratar de pretensão fundada em responsabilidade civil contratual
. Aplicação da Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.025.005/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/09/2022, DJe de 08/09/2022)

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, entendo que a razão jurídica posta-se ao lado da magistrada sentenciante ao concluir pela inexistência de prova dos pagamentos ou da alegada compensação de créditos que, de acordo com os apelantes, teria ocorrido entre as partes à época da contratação.

A dinâmica da aventada compensação de créditos foi assim explicada na contestação:

“No entanto, estes débitos e todos os que existiam até o dia 30/09/12 foram devidamente quitados pelos requeridos e os que tinham vencimento após esta data mas com competência de periodo anterior a venda foram pagos diretamente ao autor por compensação de crédito na ocasião do contrato de compra e venda das contas, conforme doc. 02.

Esta compensação foi feita conforme parágrafo primeiro, cláusula terceira do contrato de compra e venda, onde o autor deveria após realização de inventário pagar aos requeridos o montante total das mercadorias existentes em estoque ate o dia 10/10/2012.

Logo, após o inventário e devida apuração do valor a ser pago aos requeridos, todo débito existente vencido e a vencer cujo fato gerador se deu antes da venda das cotas foi deduzido deste valor (...)” (fl. 57)

A meu ver, descabe o pretendido julgamento de improcedência do pedido por não ter sido “formalmente documentada” a alegada compensação de crédito, tal qual alegam os apelantes nas razões recursais.

O item 1 da Cláusula Terceira do contrato, invocado pelos apelantes nas razões recursais, prevê que do preço convencionado entre as partes seria deduzido o montante das mercadorias existentes em estoque ao final do dia 30/09/2012 (fl. 14), cuja apuração seria realizada mediante inventário, donde se extrai que caberia aos requeridos comprovar, no mínimo, que o valor efetivamente pago pelo demandante, ao adquirir a totalidade das cotas da sociedade, levou em consideração o abatimento das dívidas cujos fatos geradores ocorreram até o dia 30/09/2012, do que não desincumbiram (CPC, art. 373, II).

Ao seu turno, comprovou o demandante ter adimplido, depois de assumir a administração da sociedade, ou seja, a partir de 01/10/2012, diversas faturas anteriores ao dia 30/09/2012 que, repito, eram de responsabilidade dos apelantes, assim cumprindo o seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).

Na sequência, é de pouca relevância a argumentação dos apelantes de que não receberam cobrança e nem foram notificados extrajudicialmente do suposto débito, mesmo após o decurso de 5 (cinco) anos em que o apelado tinha conhecimento de sua existência; diante disso, alegam que, minimamente, a condenação deve se limitar ao valor pago pelo apelado, sem acréscimos, por não ter efetuado a cobrança à época do vencimento e nem promovido sua notificação extrajudicial para pagamento.

Sobre a alegada ausência de cobrança pela via extrajudicial, verifico que o demandante (ora apelado) encaminhou notificação aos requeridos (ora apelantes) no dia 30/01/2017, noticiando o inadimplemento da obrigação contratualmente pactuada (fls. 21/22), a qual foi recebida pelos destinatários em 20/04/2017, após várias tentativas infrutíferas de entrega (fls. 23/24).

Em relação ao pretendido ressarcimento sem os acréscimos legais, devo rememorar que, de acordo com o art. 389 do Código Civil (que trata da responsabilidade civil contratual e do inadimplemento das obrigações), não cumprida a obrigação, deve o sujeito passivo responder pelo objeto obrigacional, além de perdas e danos, juros e atualização monetária, além de honorários de advogado, o que considero ser suficiente para afastar a tese recursal.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 13% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO DECENAL – COMPRA E VENDA DE COTAS DE SOCIEDADE – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES POR OBRIGAÇÕES DE QUAISQUER NATUREZA ATÉ DETERMINADA DATA – VERIFICADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – ALEGADOS PAGAMENTOS E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO DESCORTINADOS – DEDUÇÃO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS – ART. 389 DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil não versa sobre prazo prescricional, e sim, constitui hipótese de responsabilidade solidária entre o cedente e o cessionário das quotas, em seus aspectos temporal – prazo de dois anos – e material, que abrange as obrigações do cedente, já existentes na data da cessão, perante a sociedade e terceiros.

2)
Não está o demandante (cessionário) exigindo que os requeridos (cedentes) respondam por obrigações da sociedade por período além do estabelecido no contrato celebrado entre as partes, mas somente por aquelas cujos fatos geradores ocorressem até 30/09/2012, tal qual estipulado na Cláusula Quarta do contrato pelo qual foram transferidas, no dia 01/06/2012, as cotas da sociedade Auto Posto Beiramar Ltda.

3)
Acertada a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, na medida em que o demandante atribui aos requeridos o descumprimento de obrigação contratualmente prevista, do qual resultou-lhe prejuízo a ser ressarcido por meio da presente demanda, ou seja, trata-se de pretensão indenizatória decorrente de inadimplemento contratual, à qual aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.

4
)
O item 1 da Cláusula Terceira do contrato, invocado pelos apelantes nas razões recursais, prevê que do preço convencionado entre as partes seria deduzido o montante das mercadorias existentes em estoque ao final do dia 30/09/2012, cuja apuração seria realizada mediante inventário, donde se extrai que caberia aos requeridos comprovar, no mínimo, que o valor efetivamente pago pelo demandante, ao adquirir a totalidade das cotas da sociedade, levou em consideração o abatimento das dívidas cujos fatos geradores ocorreram até o dia 30/09/2012, do que não desincumbiram (CPC, art. 373, II).

5)
Ao seu turno, comprovou o demandante ter adimplido, depois de assumir a administração da sociedade, ou seja, a partir de 01/10/2012, diversas faturas anteriores ao dia 30/09/2012, que eram de responsabilidade dos apelantes, assim cumprindo o seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).

6)
Em relação ao pretendido ressarcimento sem os acréscimos legais, de acordo com o art. 389 do Código Civil (que trata da responsabilidade civil contratual e do inadimplemento das obrigações), não cumprida a obrigação, deve o sujeito passivo responder pelo objeto obrigacional, além de perdas e danos, juros e atualização monetária, além de honorários de advogado, o que é suficiente para afastar a tese recursal.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.